Tribunal: TJSP
Processo: 2257613-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA – Tutela de urgência descumprida - Cabimento da medida, diante de sua natureza cominatória e flagrante desobediência à ordem judicial – Valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso não provido.